Tribunal: TJMT
Processo: 1024731-28.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDERLEI HEIDEMANN - CPF: 482.120.081-34 (RECORRENTE), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

Recurso Inominado:

1024731-28.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

03.06.2022

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

VANDERLEI HEIDEMANN

Recorrido:

LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE REALIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
“IN RE IPSA
”.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

Na exordial, vislumbra-se que a parte consumidora alegou ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida no valor total de
R$ 93,95 (noventa e três reais e noventa e cinco centavos)
uma

vez que solicitou cancelamento do cartão contratado em 13.01.2021 e a fatura supostamente cobrada é referente ao mês de fevereiro/2021.

3.

In casu
, não impugnando a empresa reclamada os protocolos/mensagens acostados a exordial, e não comprovando a utilização dos serviços por parte da Recorrida, após o período em que esta alega ter efetuado o cancelamento do contrato e REALIZADO o pagamento dos valores remanescentes, a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais deverão ser reformados.

4.

Ademais, o Recorrida em sua contestação se limitou a informar que o Autor possui pendencia financeira no valor de
R$ 12,14 (doze reais e quatorze centavos
), referente ao período que utilizou os serviços, entretanto, o valor negativado
(R$ 93,95
) é muito superior ao que a própria Recorrente alega ser devido, o que também afasta a verossimilhança de suas alegações.

5.

Assim,
considerando que a recorrida não trouxe aos autos, nenhum outro documento capaz de contrapor as alegações da recorrida, limitando-se a apresentar somente telas sistêmicas, o que não pode ser admitido para comprovar a regularidade da cobrança, forçoso concluir que não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II do CPC.

6.

A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

7.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

Quantum
indenizatório que deverá ser fixado no valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) em atenção aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Sentença reformada.

10.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Ínclitos Pares.

O cerne da questão posta a exame perante esta C. Turma Recursal reside no fato da cobrança ter sido efetuada após o pedido de cancelamento dos serviços pela recorrida, bem como a fixação de danos morais pela negativação indevida.

Analisando detidamente as provas dos autos, entendo que assiste parcial razão à Recorrente.

Compulsando os autos, verifico na inicial, que a recorrida informa ter
sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida no valor total de R$ 93,95 (noventa e três reais e noventa e cinco centavos) uma vez que solicitou cancelamento do cartão contratado em 13.01.2021 e a fatura supostamente cobrada é referente ao mês de fevereiro/2021, a qual foi objeto de negativação indevida.

Já a recorrente, em sede de contestação, alega que o pedido de cancelamento do cartão, foi realizado em 29/04/2021, e não em janeiro/2021 como ele aponta em sua exordial, ou seja, os débitos são validos até a data do cancelamento conforme solicitação da cliente.

Contudo, junta aos autos, somente
uma tela sistêmica
colacionada no corpo da peça de contestação, acompanhado de argumentos completamente genéricos.

Ademais, o Recorrido em sua contestação se limitou a informar que o Autor possui pendencia financeira no valor de
R$ 12,14 (doze reais e quatorze centavos
), referente ao período que utilizou os serviços, entretanto, o valor negativado
(R$ 93,95
) é muito superior ao que a própria Recorrente alega ser devido, o que também afasta a verossimilhança de suas alegações.

Considerando que a recorrida não trouxe aos autos, nenhum outro documento capaz de contrapor as alegações da recorrida, limitando-se a apresentar somente telas sistêmicas, o que não pode ser admitido para comprovar a regularidade da cobrança, forçoso concluir que não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II do CPC.

Oportuno registrar que, conforme entendimento desta Turma Recursal, as telas sistêmicas por si só, não tem o condão de serem admitidas como provas documentais.

Isso porque, não se mostra razoável aceitar tais telas sistêmicas para comprovar que a recorrida não solicitou o cancelamento na data afirmada na inicial, enquanto, não há nos autos qualquer outro elemento probatório a sustentar a alegação.

Por consequência, não há como reconhecer pela licitude da conduta da empresa Recorrente, que não adotou postura transparente na relação com o consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço, e violação à política nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC.

Portanto, verifico o ato ilícito praticado pela Recorrente por ter sido negligente ao lidar com o consumidor, seja por cobrar débitos inexistentes ou por incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência dessa cobrança ilícita.

E é exatamente nessa conduta que se concretiza a falha na prestação do serviço que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC, sobretudo, a declaração de inexistência do débito inscrito indevidamente no rol de inadimplentes, no valor de
R$ 93,95 (noventa e três reais e noventa e cinco e cinco centavos)
é a medida adequada.

Outrossim, em razão do ato ilícito é inegável que a Recorrente violou o patrimônio moral da Recorrida, causando lesão a sua honra e reputação. Trata-se de dano
in re ipsa
, que prescinde de prova da ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras de experiência comum.

O apontamento dos dados do Recorrido aos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido, constitui falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Recorrente, sendo comprovado pelo extrato anexado ao id.
124164063.

Nesse sentido, trago a respeito da matéria, o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência:

CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO INCIDENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que não acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que "a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a Súmula 385/STJ ('Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento') tem aplicação específica, se referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos.

2. Para o arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011).

3. O artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 6º, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o interesse recursal na redução da multa.

4. Recurso conhecido parcialmente e não provido.

5. Condena-se o recorrente vencido no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

(Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 04/04/2013. Pág.: 251)

No que tange ao
quantum
indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
VANDERLEI HEIDERMANN
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a inexistência do débito no valor de
R
$ 93,95 (noventa e três reais e noventa e cinco centavos);

b)
determinar
que a parte reclamada no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte reclamante, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$12.000,00 (doze mil reais);

c)
condenar
a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2022